Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727631-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE VENTURA DOMINGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Alexandre Ventura Domingues, em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante, sob o argumento de que se mostra desnecessária a sua intimação pessoal acerca da obrigação de fazer determinada na decisão de ID 10044011, mantida por sentença proferida ao ID 23562670, tendo em vista ser “inequívoca a ciência da requerida em relação à condenação e fixação das astreintes nos autos, inclusive insurgindo a demandada contra as decisões a ela desfavoráveis ao longo de toda a instrução processual, através de contestação, agravos de instrumento, apelação e recurso especial”. (ID 99302399) Em suas razões recursais, a agravante discorre sobre o itinerário processual, desde a fase de conhecimento, defendendo, em suma, que não houve a sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em contrariedade ao enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assevera, pois, ter havido violação ao artigo 927, IV, do CPC. Afirma que a intimação de seu patrono não supre a intimação pessoal da parte. Colaciona julgados em prol de sua tese. Subsidiariamente, defende a inexequibilidade do título e a ausência de boa-fé do exequente. Isso porque, como alega, o agravado deixou de considerar os momentos em que as execuções foram suspensas; que em nenhum momento a agravante foi intimada pessoalmente para cumprimento; que há nos autos o total de R$ 248.000,00 indevidamente penhorados em conta da agravante; que a obrigação já foi cumprida. Ressalta que, considerando que o dispositivo Heart Matte II não está mais disponível no mercado, realizou o custeio de acordo com novo pedido médico, para instalação do dispositivo HEART MATTE III. Desse modo, sustenta que, mesmo diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer na forma determinada, custeou novo dispositivo, assim como todo o procedimento, ainda que não constasse dos autos. Informa que a liberação do dispositivo ocorreu no dia 03/05/2019, com internação do agravado em 13/05/19 e realização do procedimento em 14/05/19, o qual não era urgente, mas, eletivo, de modo que a agravante não pode ser penalizada com o pagamento das astreintes. Salienta ser descabida a execução da operadora do plano de saúde por certo período de atraso, quando esta já atendeu seu dever de fornecer à parte autora todo o seu pleito, sob pena de se onerar indevidamente os outros beneficiários do plano de saúde com o pagamento de mais de três milhões de reais. Acrescenta que, atingido o fim para o qual foi instituída a multa, a qual se mostra elevada e excessiva, além de causar enriquecimento do beneficiário, poderá o magistrado, mesmo após o trânsito em julgado, excluí-la ou reduzi-la, com fulcro no artigo 537, §1o, do CPC e no entendimento firmado pelo STJ no Tema 706, mormente porque o agravado já se locupletou de procedimento de altíssimo custo, sem pagamento de contraprestação. Aduz que, ainda que se cogite do cômputo da multa, considerando que o acórdão de ID 87714686, que manteve a sentença, foi publicado em 03/04/2019, os 10 dias para cumprimento da obrigação terminariam em 17/04/2019. Traz diversas considerações acerca do novel entendimento do STJ, no sentido de que o Rol de Procedimentos da ANS é taxativo. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação apresentada. Preparo ao ID 28563672. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, observa-se que a decisão agravada padece de vício de julgamento citra petita, visto que o d. Juízo a quo não analisou, efetivamente, tudo o que foi requerido pela executada. Isso porque, muito embora a executada tenha discorrido sobre diversas teses e formulado vários requerimentos em sua impugnação (ID 94703604), dentre eles o acolhimento da preliminar de nulidade, em vista da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer; a exclusão ou, subsidiariamente, a redução das astreintes fixadas, certo é que o Juízo a quo não analisou todos os pedidos do agravante, senão, confira-se: Cuida-se de impugnação à decisão que determinou o bloqueio SISBAJUD referente às astreintes fixadas nos autos, conforme petição de Id. 94703604. Não há o que se falar em intimação pessoal da executada acerca da obrigação de fazer determinada na decisão de Id. 10044011, devidamente mantida em sentença (Id. 23562670), bem como em todas as instâncias recursais. Nota-se que é inequívoca a ciência da requerida em relação à condenação e fixação das astreintes nos autos, inclusive insurgindo a demandada contra as decisões a ela desfavoráveis ao longo de toda a instrução processual, através de contestação, agravos de instrumento, apelação e recurso especial. Portanto, diante da clara intenção da requerida de esquivar-se da sua obrigação, qual seja o pagamento da legítima multa devida ao autor, rejeito a impugnação à decisão de deferimento de execução das astreintes. Proceda-se à transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD para conta judicial vinculada ao presente feito. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo das multas diárias fixadas nos autos, deduzindo-se os valores bloqueados no feito. Após, anote-se a conclusão para deliberação. Publique-se. Intimem-se. (ID 99302399) Extrai-se da decisão agravada que o magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada com fundamento exclusivo na desnecessidade de intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer, olvidando-se quanto aos demais requerimentos formulados, o que caracteriza prestação jurisdicional incompleta. Desta circunstância decorre a omissão do julgado a respeito de pontos fundamentais, caracterizando decisão citra petita. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CONFIGURADO. RECURSO PREJUDICADO. ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. MULTA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO CASSADA. 1. Consoante dispõe o artigo 492 do CPC, ao proferir decisão, o juiz está limitado ao pedido formulado, em atenção ao princípio da congruência, de modo que a ausência de sua observância pode acarretar em vícios no julgado, tais como a prolação de decisium extra petita, ultra petita e citra petita. 1.1. No decisum impugnado, o julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar os pedidos de nova avaliação do imóvel litigioso; aumento do percentual da venda em hasta pública em segunda tentativa; e envio dos autos à contadoria para atualização do débito, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca de tais matérias. 2. Preliminar de decisão citra petita suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado. (Acórdão 1357682, 07117920620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE NÃO APRECIADAS. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício. Decisão desconstituída. Recurso prejudicado. Unânime. (Acórdão 1356162, 07152000520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, vislumbrado o vício integrativo da decisão impugnada (omissão), deve ser reconhecida, de ofício, a sua nulidade, impondo-se a sua cassação, devendo o magistrado, a bem de uma clara e técnica condução do processo, proferir nova decisão, explicitando todos os pleitos da executada constantes da impugnação. Oportuno realçar, por fim, que a apreciação dos pontos omissos neste grau recursal acarretaria supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, na forma do art. 932, incisos I e III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do agravo de instrumento e SUSCITO, DE OFÍCIO, a preliminar de nulidade por vício de julgamento citra petita, e, em consequência, CASSO a decisão de primeiro grau proferida ao ID 99302399, a fim de que todos os requerimentos contidos na impugnação sob o ID 94703604 sejam apreciados e decididos de forma fundamentada. Fica prejudicado o exame do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora